Tribunal: TCU
Processo: 029.903/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interpostos por Luís Eduardo Dudu Colombo dos Santos (XXX.348.490-XX) e pela empresa Agrosig Engenharia e Meio Ambiente EireliEPP (05.848.147/0001-50) contra o Acórdão 10.584/2019-2a Câmara, mantido pelo Acórdão 4.025/2020-2a Câmara, ambos da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente, em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Luís Eduardo Dudu Colombo dos Santos (XXX.348.490-XX) e pela empresa Agrosig Engenharia e Meio Ambiente Eireli-EPP (05.848.147/0001-50) contra o Acórdão 10584/2019-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 4025/2020-TCU-Segunda Câmara , ambos da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Ministério do Meio Ambiente e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".